Tribunal: TJSP
Processo: 9003069-67.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar – Nulidade do procedimento por cerceamento de defesa – Inocorrência – Oitiva do sentenciado antes da oitiva das testemunhas – Obediência ao Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo – Defensor técnico que esteve presente ao longo da instrução processual – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada – Falta

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Preliminar – Nulidade do procedimento por cerceamento de defesa – Inocorrência – Oitiva do sentenciado antes da oitiva das testemunhas – Obediência ao Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo – Defensor técnico que esteve presente ao longo da instrução processual – Prejuízo não demonstrado – Preliminar rejeitada – Falta grave apurada em sindicância – Rasura do formulário de controle de detentos – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VI, da LEP – Perda dos dias remidos – Consequência legal da prática de falta grave – Rejeitada a preliminar, recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003069-67.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEANDRO
CAVALCANTE DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003069-67.2019.8.26.0050 -Voto no 13982
2
Voto no 13982
Agravo em Execução Penal no 9003069-67.2019.8.26.0050
Comarca de São Paulo
Agravante: Leandro Cavalcante de Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior
Ementa
Agravo em Execução Penal
Preliminar
Nulidade do
procedimento por cerceamento de defesa Inocorrência Oitiva
do sentenciado antes da oitiva das testemunhas – Obediência ao
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do
Estado de São Paulo Defensor técnico que esteve presente ao
longo da instrução processual
Prejuízo não demonstrado

Preliminar rejeitada Falta grave apurada em sindicância Rasura
do formulário de controle de detentos Consistentes depoimentos
dos agentes de segurança penitenciária Falta disciplinar de
natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VI, da
LEP Perda dos dias remidos Consequência legal da prática de
falta grave
Rejeitada a preliminar, recurso de agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela Defesa de LEANDRO CAVALCANTE DE SOUSA, contra a
decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave e declarou a perda de 1/3 dos
dias remidos.
Na minuta de agravo a Defensoria Pública alega como
preliminar a nulidade do procedimento administrativo por ofensa ao princípio da
ampla defesa, em razão da inversão da ordem das oitivas durante a fase instrutória.
No mérito pretende a absolvição por insuficiência de provas.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003069-67.2019.8.26.0050 -Voto no 13982
3
O Juízo de Primeiro Grau manteve sua decisão,
ordenando o envio dos autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inexiste mácula no que diz respeito à oitiva do agravante
ter ocorrido anteriormente à oitiva das testemunhas, eis que o procedimento
administrativo para apuração de faltas disciplinares possui regramento próprio, não
se submetendo aos mesmos rigores estabelecidos pelo Código de Processo Penal.
E nos termos do Regimento Interno Padrão dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, há recomendação apenas para
que a audiência ocorra de forma una, inexistindo determinação de que a ordem das
oitivas siga o regramento do artigo 400 do Código de Processo Penal.
Ademais, os direitos inerentes à ampla defesa e ao
contraditório foram plenamente assegurados, haja vista que o reeducando foi ouvido
durante o procedimento apuratório, na presença de defensor técnico, o qual
acompanhou a oitiva das testemunhas e apresentou razões defensivas antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003069-67.2019.8.26.0050 -Voto no 13982
4
decisão que concluiu pela prática da falta disciplinar.
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
O incidente ocorrido em 04 de setembro de 2018,
apurado em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas
autoridades administrativas, decorreu de conduta do agravante, que “rasgou”
formulário de controle de detentos que lhe fora entregue por agentes penitenciários,
sem assiná-lo.
Ouvido em sindicância, o agravante alegou que agiu de
forma similar aos demais detentos, e que desconhecia a ilegalidade de tal ato.
A seu turno, os agentes de segurança penitenciária
Michael Fernandes da Silva e Agostinho Borges da Silva Junior informaram que
durante procedimento de recolhimento de formulários de controle de recebimento de
kit de mantimentos, pelos detentos, constataram que alguns destes formulários,
dentre eles aquele entregue pelo agravante, estava “rasgado”.
Vale ressaltar que os relatos dos servidores públicos
envolvidas na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003069-67.2019.8.26.0050 -Voto no 13982
5
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Destarte, parece bem caracterizada a prática de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei no 7.210 de
1984, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, e esta fração foi aplicada à
luz dos parâmetros da legislação pertinente e mediante fundamentação adequada.
Aliás, a declaração da perda dos dias remidos em
patamar inferior a este não seria eficaz à repressão do comportamento, que se
mostrou grave.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.

Andrade de Castro
Relator